Tribunal: TJMT
Processo: 1019013-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019013-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANO DA COSTA PORTO - CPF: 003.815.911-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS - IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001940-44.2023.8.11.0050 impetrado por
ADRIANO DA COSTA PORTO
, deferiu o pleito liminar para determinar que o pagamento do ICMS não condicione a expedição dos documentos do veículo arrematado em leilão.

A parte agravante sustenta que não há possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Alega que os veículos arrematados em leilão estão sujeitos à tributação pelo ICMS, pois “
o art. 4o, §1o, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 180566663).

Contrarrazões pelo não provimento (Id. 182466683).

Interposto agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, foi negado provimento ao recurso, conforme acórdão proferido no Id. 199462762.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 187355172).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001940-44.2023.8.11.0050 impetrado por
Adriano da Costa Porto
, deferiu o pleito liminar para determinar que o pagamento do ICMS não condicione a expedição dos documentos do veículo arrematado em leilão.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Denota-se dos autos que o agravado

Adriano da Costa Porto
impetrou o mandado de segurança no juízo de origem contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, ante a cobrança de ICMS do veículo adquirido via leilão judicial realizado Central de Praças e Leilões do Fórum da Comarca de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/2023, tendo arrematado o lote 27.18 pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sendo um veículo “
Fluence DYN 2.0”
, ano
2013/2014
.

De início, imperioso registrar que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra respaldo no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.
In verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
”

Por sua vez, o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador em casos de arrematação de bens em leilões. Veja-se:

“
Art. 2
o
- O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2o da Lei no 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, [...];

[...]

§ 6
o
-A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

[...]

Art. 3
o
- Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3o da Lei no 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 4
o
-Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I –
considera-se saída do estabelecimento
:

a) [...];

b) do importador,
do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que
a
tiver importado, arrematado ou adquirido
, observado o disposto no § 1o deste artigo;

[...]

§ 1
o
-
Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular
o importador,
o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado
”

[sem destaque no original].

À vista disto, tem-se que o princípio da não cumulatividade impede que a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo gere enriquecimento ilícito da administração pública.

Com efeito, o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, o que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade.

Nessa perspectiva, nesta esfera de cognição sumária, não há indícios de que a parte agravante tenha adquirido o veículo para fins de revenda a outro comerciante ou a consumidor final com objetivo de lucro, de modo que não cabe ao Fisco condicionar a expedição do documento do veículo ao recolhimento do imposto.

Nesse sentido, há entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO PROVIMENTO.

1. Por autoridade coatora, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6°, §3°, considera tanto aquela que tenha praticado o ato impugnado, quanto a que emane a ordem para a sua prática. Logo, o Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

2. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

3. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

4. Recurso não provido.” (TJMT, N.U 1002977-36.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

A partir dessas premissas, não verificada a presença dos requisitos legais para o provimento do recurso, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024